Tribunal: TJBA
Processo: 0330756-47.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330756-47.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Planos de saúde. Negativa de cobertura de tratamento de emergência. Diagnóstico de câncer
.
Alegação de doença preexistente. Período de carência afastado. Negativa abusiva. Agravo retido não conhecido e indenização por danos morais majorada. Reforma parcial de sentença.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelações simultâneas. A demandante ajuizou ação contra a Hapvida Assistência Médica Ltda., objetivando a cobertura de tratamento cirúrgico de urgência para tumor diagnosticado após a contratação do plano, cuja cobertura foi negada sob alegação de doença preexistente e carência não cumprida.

II.
Questão em discussão
2. A questão discutida envolve: (i) o conhecimento do agravo retido interposto sob a égide do CPC/73, sem reiteração expressa na apelação; (ii) a legitimidade da negativa de cobertura pela operadora em razão da carência, frente ao caráter de urgência do tratamento; e (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir
3. A ausência de reiteração do agravo retido no recurso de apelação impede seu conhecimento, conforme art. 523, § 1º, do CPC/73.
4. No mérito, a negativa de cobertura configura-se abusiva e contrária ao art. 12, V, "c" e art. 35-C da Lei n. 9.656/98, que impõem cobertura para casos de urgência. A operadora não exigiu exames prévios, conforme a Súmula 609 do STJ, e não ficou demonstrada má-fé por parte da beneficiária, justificando a procedência da demanda e a condenação por danos morais.
5. Quanto ao
quantum
indenizatório, considera-se justo majorar o valor fixado para R$20.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como precedentes desta Corte.

IV.
Dispositivo e tese
6. Agravo retido não conhecido. Apelo da operadora desprovido. Apelo dos demandantes provido, para majorar a indenização para R$20.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento
: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de urgência para beneficiário diagnosticado com doença grave após a contratação, sem que a operadora tenha exigido exames prévios e não demonstrada má-fé."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, arts. 12, V, "c" e 35-C; CPC/73, art. 523, § 1º; Súmula 609 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1941325, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2022; TJ-BA, Apelação 81036048520218050001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n
.
0330756-47.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e, como apelantes/apelados,
MAIQUE DOUGLAS ASSIS DOS SANTOS e IVANILSON GABRIEL DE ASSIS SILVA, sucessores da parte autora
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
(i)

não conhecer o agravo retido
,
(ii)

conhecer e negar provimento ao apelo da Hapvida e
(iii)
conhecer e dar provimento ao apelo da parte demandante
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA